Tribunal: TJSP
Processo: 1027410-68.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. Ausência de violação aos dispositivos legais invocados. EMBARGOS

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. Ausência de violação aos dispositivos legais invocados. EMBARGOS REJEITADOS".(v.35181).